Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por RODRIGO BERNARDES DE ASSIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível De Águas Claras que, nos autos da ação monitoria n. Processo n. 0712353-72.2018.8.07.0020, supostamente deixou de cumprir o acórdão exarado por esta 5a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0737866-97.2021.8.07.0000, sob o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado mantendo bloqueadas as quantias em prejuízo de reclamante.
2. A reclamação, prevista no artigo 988 do CPC, é atividade de competência originária dos Tribunais, sendo admissível nas hipóteses de: preservação da esfera de sua competência, garantia da autoridade das suas decisões, observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como para assegurar o cumprimento de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
3. Alega a reclamante, em síntese, que o juízo reclamado, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0737866-97.2021.8.07.0000, desrespeitou a autoridade do acórdão e, assim, requereu fosse determinado o desbloqueio imediato dos valores bloqueados.
4. Em análise da referida decisão, o que se vislumbra é que ela não se revela incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que este órgão ad quem deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a abertura de prazo para o Agravante se manifestar, nos termos do art. 135 do CPC, uma vez que suplantada a citação, o que foi devidamente cumprido, tanto é que o Juízo de origem determinou a reabertura do prazo para o referido executado se manifestar, nos termos do art. 135 do CPC, uma vez que suplantada a citação pelo E. TJDFT (ID 121766532 na origem).
5. Portanto, no âmbito restrito da reclamação, somente compete ao magistrado analisar eventual descumprimento da medida determinada, o que não ocorrera. Assim, conclui-se que a autoridade do acórdão prolatado por este órgão julgador não foi desrespeitada, o que se revela como pressuposto a ser atendido para o acolhimento desta reclamação, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
6. Reclamação improcedente.